Tribunal: TJMT
Processo: 0001596-46.1994.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001596-46.1994.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[BENEDITO ROMAO DA SILVA (APELANTE), CELINA SANTIAGO DE ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO COM RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELO JUIZ-PRESIDENTE - RECURSO MINISTERIAL - NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, NÃO CONFISSÃO DO APELADO, IMPRESCRITIBILIDADE DE CRIMES CONTRA A VIDA - PEDIDO AUMENTO DA PENA E “REJEIÇÃO” DA PRESCRIÇÃO - CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO JUIZ-PRESIDENTE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE MANTIDA - CONFISSÃO DO APELADO EM SESSÃO PLENÁRIA - JUS À
ATENUANTE - ARESTO DO TJMT -
PRESCRIÇÃO - DECURSO DE TEMPO ENTRE A PRONÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA - PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ
considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC nº 505.435/SP; AgRg no HC nº 600.179/SP).

Se o réu admitiu ter praticado o crime faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo quando a confissão for parcial ou qualificada (TJMT, N.U 0002167-34.2008.8.11.0064).

“Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data da decisão de pronúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.”
(TJMT, AP N.U 0001119-95.2011.8.11.0044)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001596-46.1994.8.11.0002 - COMARCA
DE
VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

BENEDITO ROMÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe N.U 0001596-46.1994.8.11.0002 - Código 1034), que condenou BENEDITO ROMÃO DA SILVA por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, IV, do CP – e reconheceu hipótese de prescrição retroativa
“se houver preclusão da via recursal pelo Ministério Público ou no caso de manutenção da reprimenda em sede de eventual recurso”
– art.s 109, II, 110, § 1º e 117, II, todos do CP – (fls. 323/324).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que: 1) o apelado
“permaneceu foragido por mais de 31 anos”
, a denotar
“maior reprovação de sua culpabilidade”
e justificar a elevação da pena-base; 2)
“não houve a confissão do fato em toda a sua extensão apta a ensejar a atenuação da pena”
; 3)
“é inconstitucional e inconvencional aplicar a prescrição nos crimes contra a vida”
.

Pede o provimento para que seja elevada a pena e afastada a prescrição.

Prequestiona
“os artigos 59 e 65, III, “d”, do Código Penal, os artigos 1º, III, e 5ª, caput e XXXV, da Constituição Federal, e artigos 4º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos”
(fls. 342/356).

BENEDITO ROMÃO DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 358/371).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso do Ministério Público: “Artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal” – 1. Dosimetria da pena – Primeira fase: Circunstância Judicial desfavorável – Culpabilidade - fuga do acusado por longo período de tempo – Impossibilidade - A culpabilidade fora reconhecida negativamente, porém, por outro motivo, inclusive havendo fixação do “quantum” próximo à fração de 1/8, nos parâmetros propostos pelos Tribunais Superiores. Discricionariedade motivada do juiz na análise e fixação da pena. - 2. Segunda fase - Afastamento da atenuante da confissão espontânea – Confissão qualificada - Impossibilidade – Mesmo a confissão parcial ou qualificada são aptas a ensejar o reconhecimento da atenuante do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. – 3. Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição. – Possibilidade – lapso temporal superior a 17 anos entre a decisão de pronúncia e a publicação da sentença condenatória. Pelo improvimento do recurso.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – fls. 393/401)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 8 de setembro de 1988, por volta das 21:30 horas, no Bar localizado na Rua 1º de Maio s/n no Bairro Jardim Glória, nesta cidade, o denunciado BENEDITO ROMÃO DA SILVA, vulgo “Moreno”, utilizando-se de uma arma de fogo cal. 22, que não fora objeto de apreensão pela autoridade policial, efetuou disparos sobre a vítima Celina Santiago de Arruda, atingindo-a na região parietal direita, causando-lhe traumatismo crânio encefálico e a consequente morte da vítima, consoante se

infere do incluso laudo de Exame de Necropsia de fls. 16 e o respectivo Mapa Topográfico para Localização de Lesão de fls. 17. [...]

Pelo exposto, requeiro a Vossa Excelência [...] seja instaurada a competente ação penal contra o denunciado BENEDITO ROMÃO DA SILVA, vulgo “Moreno” [...]
”
(João da Mata Oliveira, promotor de Justiça – fls. 8/10)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1° QUESITO - No dia 08.09.1988, por volta das 21h30min, no bar localizado na Rua 1° de Maio, s/n, no Bairro Jardim Gloria, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Celina Santiago foi atingida por disparo de arma de fogo, o qual produziu o ferimento descrito nos autos e que foi a causa de sua morte?

(4) Sim

(1) Não

2° QUESITO - O réu Benedito Romão da Silva foi o autor do disparo descrito no quesito anterior?

(4) Sim

3° QUESITO - O Jurado absolve o acusado?

(1) Sim

(4) Não

4° QUESITO - O réu Benedito Romão da Silva utilizou recurso que difultou a defesa da vítima, consistente el tê-la atingido de forma inesperada?

(4) Sim

(1) Não”
(fls. 326)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...]
atendendo as decisões do Conselho de Sentença, o acusado BENEDITO ROMAO DA SILVA, qualificado nos autos, restou CONDENADO nas sanções do art. 121, §2°, IV, do Código Penal. [...]

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada especialmente pela natureza e localização da lesão causada na vítima, conforme se evidencia do Laudo pericial de fls. 21/22, onde se constata que o tiro disparado atingiu a sua região parietal direita. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a sua personalidade e a conduta social. Os motivos não pesam contra o acusado, circunstancia esta que, inclusive, foi afastada por ocasião da pronuncia. As circunstancias já figuram como qualificadora razão pela qual não podem ser sopesadas nesta fase. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a Vida. Não há prova inconteste de que o comportamento da vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razoes, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria está presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, do CP), já que o acusado admitiu a pratica delitiva em plenário, razaopelaqualreduzoapenaem02 (dois) anos, encontrando a reprimenda de 12 [doze] anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da inexistência de agravantes, outras atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Tendo em vista que já se passaram mais de 17 anos após o último marco interruptivo da prescrição (pronuncia na data de 05.10.2003) e baseado nos artigos 109, II, 110 § 1º e 117, II do Código Penal, infere-se que, havendo precluso da via recursal pelo Ministério Público ou no caso de manutenção da reprimenda em sede de eventual recurso a ser interposto, a pena aplicada nesta sentença será fulminada pela prescrição de modo que não se mostra razoável a manutenção da prisão preventiva. Desta forma, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.
”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – fls. 323/324)

Pois bem.

O Juiz-Presidente aumentou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão ao negativar a culpabilidade do apelante, sopesada
“
a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada especialmente pela natureza e localização da lesão causada na vítima, conforme se evidencia do Laudo Pericial de fls. 21/22, onde se constata que o tiro disparado atingiu a sua região parietal direita”
(fls. 323)
.

O c. STJ
considera proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Com efeito,
“mesmo que o magistrado utilizasse como fundamentação o longo período em que o apelado permaneceu foragido, ainda assim, a exasperação da pena, seguindo o critério dos Tribunais Superiores, giraria em torno de dois anos. Isso porque, a dosimetria da pena está proporcional e obedecendo a razoabilidade, não havendo exageros (nem além, nem aquém) dos critérios discricionários postos à disposição do juízo na fixação da pena”
, como bem consignado pela i. PGJ (
Siger Tutiya, procurador de Justiça – fls.
398).

Assim sendo, a pena-base fixada pelo juiz da causa – 14 (quatorze) anos de reclusão – deve ser mantida.

Quanto à confissão espontânea, o apelante, em sessão plenária, respondeu afirmativamente ao ser perguntado se a acusação de ter matado a vítima
Celina Santiago de Arruda era verdadeira (Mídia de fls. 390).

Se o réu admitiu ter praticado o crime faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, mesmo quando a confissão for parcial ou qualificada (TJMT, N.U 0002167-34.2008.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.6.2020).

Dessa forma, impõe-se manter a atenuante da c
onfissão espontânea.

Quanto à prescrição da pretensão punitiva, reconhecida pelo Juiz-Presidente, adota-se o parecer da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria:

“Muito embora sedutora a tese apresentada com brilhantismo pelo douto Promotor de Justiça, argumentando que “o crime de homicídio qualificado, objeto dos presentes autos, ofende o bem jurídica vida humana, que, por consequência, lhe confere a marca da imprescribilidade”, entendo que não merece acolhida, por afrontar o atual sistema constitucional vigente.

A Constituição Federal de 1988 prevê apenas dois crimes imprescritíveis no Brasil, quais sejam: o racismo (art. 5º, inc. XLII) e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, inc. XLIV).

A regra, portanto, no sistema jurídico brasileiro, é de que todos os crimes podem prescrever, inclusive o homicídio qualificado.

Partindo-se para a análise específica dos autos, in casu, depreende-se que o apelado foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sendo observado pelo magistrado a incidência da prescrição. [...]

No presente caso, a denúncia foi recebida no dia 16/03/1989 (Id. 73102519 - Pág. 1 e 2).

Já a sentença de pronúncia foi prolatada em 05/09/2003 (Id. 73102972 - Pág. 1 a 6) e tornada pública em 08/09/2003 (Certidão - Id. 73102973) aportando a ciência do Ministério Público em 03/10/2003 (Id. 73102972 - Pág. 6).

Assim, a contagem do lapso temporal entre a data da decisão de pronúncia e a publicação da sentença condenatória em plenário do Tribunal do Júri (em 23/10/2020), decorreram 17 (três) anos, sem qualquer prazo interruptivo da contagem, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os artigos 109, inciso VI e art.110, §1º todos do Código Penal. [...]

Assim, a contagem do lapso temporal entre a data da decisão de pronúncia e a publicação da sentença condenatória em plenário do Tribunal do Júri (em 23/10/2020), decorreram 17 (três) anos, sem qualquer prazo interruptivo da contagem, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os artigos 109, inciso VI e art.110, §1º todos do Código Penal.

Dessa forma, não havendo dúvidas quanto à existência do reconhecimento da prescrição, referente ao crime do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, fatalmente haverá que se impor a

extinção da punibilidade em decorrência da prescrição na modalidade retroativa.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - Parecer nº 005352-006/2020 - fls. 393/401)

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data da decisão de pronúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.”
(AP N.U 0001119-95.2011.8.11.0044
- Relator: Des. Paulo da Cunha -
Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Sobre o
prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021